Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA. ALUGUÉIS VENCIDOS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 323 do Código de Processo Civil dispõe que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação (...)".
2. É possível incluir na condenação os valores de aluguel vencidos durante o curso do processo até a data da efetiva desocupação do imóvel, sobretudo quando verificado pedido expresso do Autor na petição inicial.
3. Sem majoração de honorários, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação cível conhecida e provida para, reformando a sentença recorrida, condenar os Requeridos também ao pagamento dos aluguéis vencidos durante o curso do processo até a efetiva desocupação do imóvel.